Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-82.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021306-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEAN DIEGO MEISTER - CPF: 944.142.621-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1021306-82.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Recorrente/Recorrido:
GEAN DIEGO MEISTER.

Recorrido/Recorrente:
BANCO INTER S.A.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DE RESTRIÇÕES. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos), e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O reclamante buscou a majoração da indenização, enquanto o reclamado alegou a regularidade da cobrança, a inexistência de danos morais e a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida; e (ii) definir a responsabilidade da parte autora pela apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reclamado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, restando indevida a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A configuração do dano moral exige a apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos, capazes de demonstrar a inexistência de outras inscrições desabonadoras anteriores.

A parte autora não apresentou os documentos necessários, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A inexistência de provas seguras impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal do TJMT na Conclusão nº 5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso do reclamante não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral por negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados e oficiais dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

O não conhecimento do recurso do reclamante por deserção mantém a sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 254908658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$

204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando
a majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Regularidade da cobrança e da negativação;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrente/autor rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O recorrido/reclamado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, pois foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. 254908666.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamado
.

Da análise do documento anexado no
id. 254907189
, verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de
R$ 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos), incluído em 02/04/2024
, o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação, alega a regularidade da cobrança e da negativação, uma vez que decorrem da utilização do limite do cheque especial em
14/02/2024
.

Em sede de impugnação, o autor demonstra que, em
22/03/2024
, havia saldo positivo na conta para a quitação do débito, conforme demonstra o documento apresentado pelo reclamado no id. 254908650.

No entanto,
em 17/04/2024
, seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito, conforme se verifica do extrato de negativação anexado aos autos (id. 254907189).

Diante disso,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Desse modo, indevida a inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso do
reclamado
, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais,
mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, não conheço do recurso interposto pelo

reclamante
,

eis que deserto.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025